Tribunal: STF
Processo: HC 245893
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO: IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no Superior Tribunal de Justiça pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 927.712/SP (e-doc. 5, p. 181-186). 



    2. Consta dos autos que o recorrente cumpre pena unificada de 26 anos, 4 meses e 10 dias de reclusão, no regime fechado, pela prática de dois crimes, tendo o Juízo da execução revogado o benefício de livramento condicional, ante a majoração da pena em recurso de apelação relativa a um deles (e-doc. 3, p. 23). 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (e-doc. 3, p. 26-30). Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no STJ. O Ministro Vice-Presidente indeferiu liminarmente a ordem, ao que se seguiu o citado agravo regimental, do qual resultou o ato ora recorrido. 



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam, em síntese, estarem atendidos os requisitos legais para a concessão do livramento condicional. Destacam haver o paciente cumprido aproximadamente 7 anos e 4 meses da pena, tempo suficiente para a concessão do regime semiaberto. Argumentam não haver o paciente descumprido nenhuma condição imposta por ocasião do livramento condicional, sendo indevida a revogação. Destacam existência de emprego lícito e família constituída, demonstrando a completa ressocialização.



    5. Postulam, em sede liminar e no mérito, a colocação do paciente em regime semiaberto e o restabelecimento do livramento condicional.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. O Juízo da Execução, na análise do pedido do Ministério Público relativo à unificação de penas e de revogação do livramento condicional, apontou a inexistência dos requisitos para a manutenção do livramento, determinando a expedição de mandado de prisão:



    “Cumpra-se o v. Acórdão dos autos da Apelação Criminal nº 0005036-77.2017.8.26.0050 que majorou a pena imposta para 14 (quatorze) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado (pág. 299/312).



    Expeça-se mandado de prisão para o regime FECHADO, com validade de 12 anos. 



    Anoto que não há preenchimento do requisito objetivo para manutenção do livramento condicional (observada a nova condenação da 4ª Vara Criminal de Osasco/SP), motivo pelo qual o benefício está revogado, nos termos dos artigos 86, II e 88 do Código Penal, não devendo ser calculada qualquer interrupção pois o período não é perdido. 



    Incabível análise de "fixação de regime semiaberto", tendo em vista a existência de requisitos próprios a serem verificados após a prisão. 



    Anoto, ainda, a existência de novo incidente criminal instaurado em desfavor do executado.” (e-doc. 3, p. 26).



    7. O Tribunal de Justiça, no julgamento do habeas corpus, manteve a ótica adotada em primeira instância, destacando ter ocorrido a unificação das penas e a existência de nova condenação, não sendo mais possível a manutenção do livramento, nem a colocação em regime intermediário. Confira-se o seguinte trecho do julgado:



    “Ainda assim, no caso dos autos, não se extrai a flagrante ilegalidade a ensejar o conhecimento e concessão do presente writ, haja vista que o paciente foi ouvido pelo juiz da execução e apresentou defesa técnica previamente à revogação definitiva do livramento condicional (fls. 387/390 dos autos de origem), fatos que, a priori, inibiriam a violação do contraditório e da ampla defesa. 



    Ademais, consta das informações prestadas às fls. 448/449 que: “o paciente foi beneficiado como Livramento Condicional em 02/09/2020. Entretanto, em recurso de apelação, sobreveio o v. Acórdão que majorou a pena do paciente de 09 anos, 10 meses e 24 dias de reclusão para 14anos, 10 meses e 10 dias de reclusão em regime fechado. Como se não bastasse, o paciente foi definitivamente condenado no PEC00009182-66.2017, em data recente, de 20/03/2024. Por tais razões, sobreveio a decisão que em cumprimento ao v. Acórdão determinou a expedição de mandado de prisão para o regime fechado e bem ainda, indeferiu o pedido para manutenção do benefício e o cumprimento da pena em regime semiaberto”. 



    Desta forma, não se verifica o constrangimento ilegal mencionado, vez que restou evidente que o paciente não preenche os requisitos para a progressão de regime, diante da unificação de penas, por nova condenação. 



    Saliente-se que o habeas corpus não é o instrumento adequado para amparar a pretensão do paciente, não podendo, assim, fazer às vezes de recurso ordinário. 



    Por fim, apenas para que não fique sem registro, anoto, ainda, ser impossível a concessão da ordem de ofício, por não se vislumbrar ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder. 



    Em suma, o writ não se presta para os fins aqui pretendidos, e tampouco restaram demonstradas razões capazes de autorizar a excepcional concessão de ofício da presente ordem.” (e-doc. 3, p. 28-29; grifos nossos).



    8. Igual entendimento foi adotado no ato coator impugnado perante o STJ (e-doc. 5, p. 181-186).



    9. Observa-se que as instâncias antecedentes assentaram o não cumprimento dos requisitos necessários ao implemento do benefício de livramento condicional, ressaltando, inclusive, a existência de nova condenação definitiva, sendo inadequada a colocação em regime diverso do fechado antes do cumprimento do mandado de prisão. Eventual superação desse entendimento reclamaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido: 



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. INDEFERIMENTO LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. O magistrado de primeiro grau, ao examinar as condições subjetivas do sentenciado, utiliza o atestado de comportamento carcerário apenas como subsídio para formação de sua convicção. Precedentes. 2. As inúmeras infrações disciplinares de natureza grave praticadas pelo paciente, no curso da execução, evidenciam comportamento insatisfatório para o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional. Precedentes. 3. Para incursão mais aprofundada na matéria, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedente. 4. Ordem denegada.” 



    (HC nº 126.232/MS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 17/03/2015, p. 07/04/2015; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Progressão de regime prisional. Ausência de requisito subjetivo. Reexame do cotejo fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Regimental não provido. 1. Concluir de forma contrária à decisão em que se entendeu que o paciente não teria atendido aos pressupostos subjetivos necessários à progressão demandaria o reexame do cotejo fático-probatório dos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. 2. Agravo regimental não provido.” 



    (HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; grifos nossos).



    10. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2024



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator